Tribunal: STF
Processo: ARE 1573777
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio praticado na direção de veículo automotor. Dolo eventual. Pretensão de desclassificação para crime culposo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Ofensa constitucional reflexa. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. A parte agravante sustenta que a desclassificação do crime de homicídio doloso para os tipos penais previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro não exige reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica das provas produzidas. Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ausência de dolo eventual e se determine a desclassificação da conduta.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de desclassificação da imputação penal, sob o argumento de ausência de dolo eventual, é admissível em sede de recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a apreciação da tese defensiva de desclassificação demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula 279 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A decisão agravada considerou que o recurso extraordinário exige demonstração de violação direta à Constituição, sendo inviável quando o reconhecimento da ofensa depende de análise prévia de normas infraconstitucionais ou de reexame do acervo fático-probatório.



    4.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a distinção entre homicídio doloso (dolo eventual) e homicídio culposo na direção de veículo automotor depende da valoração do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    5.A suposta violação ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, quando depende de interpretação de normas infraconstitucionais e de revaloração de provas, configura ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    6.No caso concreto, o acórdão recorrido confirmou a sentença de pronúncia com base em indícios de autoria e materialidade, reputando possível a presença de dolo eventual, o que justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.



    IV. DISPOSITIVO 



    7.Agravo regimental não provido.